Tribunal: TJMT
Processo: 0000996-21.2013.8.11.0079
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:
0000996-21.2013.8.11.0079

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Dano Ambiental, Dano Ambiental]

Relator:
Des(a).MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

REDATOR DESIGNADO
: EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DEOLIVEIRA

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):
[VALMIR DELL OSBEL - CPF: 383.798.301-30 (APELANTE), REGINALDO SIQUEIRA FARIA - CPF: 822.212.511-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ARI FRIGERI - CPF: 312.289.501-30 (ADVOGADO), KALITA CORTIANA SEIDEL DOS SANTOS - CPF: 046.454.981-77 (ADVOGADO), NIKOLLY FERNANDA FREITAS SILVA - CPF: 030.914.511-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, aSEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVOdo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES, RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO, 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 3ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO E 4ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – CESSAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADADORA AO MEIO AMBIENTE – RECOMPOSIÇÃO DE ÁREA DEGRADADA / COMPENSAÇÃO AMBIENTAL – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – OCORRÊNCIA – REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS –
AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELO JUÍZO DE 1º GRAU – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Implica cerceamento do direito de defesa ao Réu, a aplicação da inversão do ônus da prova, e em contrapartida, proceder ao julgamento antecipado da lide, sequer sendo objeto de apreciação o requerimento de produção de provas.

Preliminar acolhida.

Sentença cassada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto por VALMIR DELL OSBEL contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira, MT, que, na “
AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL
” n.º 0000996-21.2013.8.11.0079, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor da parte recorrente, julgou procedente os pedidos dispostos na inicial, nos seguintes termos (ID. 151212706, págs. 43 a 49):

“
Vistos em correição (META 2 CNJ).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL em face de VILMAR DELL'OSBEL, alegando, em
sintese
, que o requerido desmatou, a corte raso, 29,21 hectares de cerrado nativo, sem autorização da autoridade competente. Pleiteou, por final, a recomposição da área degradada, a condenação do Réu à compensação dos danos ambientais sofridos e ao pagamento de indenização pelos danos coletivos gerados.

Em fl. 54, consta decisão que deferiu em parte o pedido liminar consistente em determinar a imediata suspensão de toda e qualquer atividade na área rural degradada, sob pena de multa.

Citado, o requerido apresentou contestação (fls. 67/86) alegando, em síntese, que a ação improcede, visto que inexiste prova do dano e nexo causal, bem como por não se tratar de área de reserva legal, área de preservação permanente ou reserva ambiental e porque o passivo deverá ser saneado administrativamente. Ademais, requereu a designação de audiência para eventual celebração de termo de ajustamento de conduta.

Em decisão de fls. 104/106 o feito foi saneado, rejeitando as preliminares ventiladas e designando audiência de

As
fls
99/101 consta réplica do Ministério Público.

É O RELATORIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Concluída a fase postulatória, verifico que constam dos autos elementos suficientes para o julgamento integral do mérito, restando despicienda eventual produção probatória na espécie (art. 355, I, do NCPC), haja vista que a questão controvertida é exclusivamente de direito e foram juntados aos autos documentos suficientes para a comprovação das teses apresentadas pelas partes e formação do convencimento do julgador. Além disso, anoto que o magistrado é o destinatário das provas, de modo que processo e a ponderação sobre a necessidade ou não da produção de outras provas. A propósito, já decidiu o Supremo Tribunal Federal que "a necessidade de produção da prova há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide não implique em cerceamento de defesa. A antecipação é legitima se os aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento do Magistrado"(RE 101.171-8- SP).

Neste sentido, o NCPC prevê que no caso de diligências inúteis ou meramente protelatórias os requerimentos poderão ser indeferidos, conforme parágrafo único do art. 370 do NCPC.

Ademais, o juiz não está
adstrito
a nomes jurídicos nem a artigos de lei indicados pelas partes, devendo
atribuir aos fatos apresentados o enquadramento jurídico adequado. Aplica-se ao caso o brocardo "
da
mihi

factum
, dabo
tibi

ius
"

Assim, verifico que os aspectos decisivos desta causa estão suficientemente líquidos, de modo que está autorizado o julgamento antecipado da lide (RTJ 115/789).

Assim, verifico suficientemente líquidos, de modo que está autorizado o julgamento antecipado da lide (RTJ 115/789).

Tal entendimento é lastreado ainda no princípio da razoável duração do processo, garantia fundamental assegurada, insculpido no inciso teor: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação".

Os motivos que levaram o legislador a erigir a questão do tempo do processo ao nível de garantia fundamental mostram-nos uma insatisfação da sociedade com a prestação da tutela jurisdicional e o entendimento de que a jurisdição não deve ser apenas "prestada" pelo Estado como decorrência do direito de ação, mas que a tutela atribuição do Estado alcançar este objetivo.

Dito isso, reconheço presentes os pressupostos processuais de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Concorrem ao caso as condições da ação, como a legitimidade das partes e o
interesse processual, entendidas como de direito abstrato, não vislumbrando, também, qualquer vicio processual.

A petição é apta e o procedimento corresponde à natureza da causa. A pretensão deduzida não carece de pedido ou causa de pedir. Ademais, o pedido é, em tese, juridicamente possível, não havendo incompatibilidade de pedidos, sendo que, a princípio, da narração dos fatos decorre logicamente a conclusão.

No mérito, o pedido é PROCEDENTE.

O direito ao meio ambiente faz parte dos chamados direitos de terceira geração, pois faz parte de uma esfera de direitos que ultrapassa a esfera individual e se consubstancia em direito de interesse essencialmente coletivo.

Nossa Carta Magna prevê a proteção ao meio ambiente, bem como a sua garantia, como direito de todos, assim positivada em seu art. 225,
caput
:

"Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de
defende-lo
e preservá-lo para as presentes e futuras gerações".

Nesse sentido, ainda encontramos em nosso ordenamento jurídico a definição de meio ambiente, no art. 3°, I, da Lei 6.938/81, assim transcrito

"Art. 3°. Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:

I
-meio
ambiente, o conjunto de condições, leis
influencias
e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas;"

Apesar de ser caracterizado como de uso comum do povo, e se enquadrar como bem público, conforme consta no art. 99, I, do Código Civil, o meio ambiente não integra o patrimônio disponível do Estado conferido ao Poder Público somente a sua guarda e gestão.

A guarda e gestão do meio ambiente então ocorrem por meio da implantação de políticas administrativas, que visam à sua garantia e fiscalização, condicionando ao seu estrito cumprimento qualquer atividade concernente ao meio ambiente.

A proteção ao meio ambiente está ancorada na observância de princípios constitucionais, dos quais pode-se destacar o princípio do poluidor-pagador, assim definido por Andreas Joachin
Krell
, na obra coletiva Comentários à Constituição do Brasil (2014):

"O princípio do poluidor-pagador (melhor: usuário-pagador) busca a internalização dos custos ligados ao uso de recursos ambientais, onerando diretamente o usuário destes, através da criação de mecanismos (
ex
: taxas) que reduzem o seu consumo e/ou desperdício. O
objetivo imediato deste princípio é evitar a ‘privatização dos lucros e socialização das perdas."

Assim, percebe-se que o meio ambiente não pode nunca ser visto como um meio de garantia de interesses individuais, uma vez que sua exploração pode resultar em danos que serão sempre coletivos.

Dessa forma, qualquer atividade de exploração de recursos naturais, somente poderá ser realizada de acordo com a legislação específica, respeitando-se as normas ambientais, realizando-se estudos de impacto ambiental e atentando-se para as demais exigências.

Nesse contexto, constata-se a presença de todos os elementos que ensejam a responsabilidade civil ambiental. No ponto, reitera-se o disposto no art. 14,
§
1°,da Lei 6.938/81, acerca da responsabilização objetivo do poluidor:

"Art. 14. (...)

§
1°. Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente."

Assim, mesmo que prescindível a constatação de eventual culpa do Requerido, a documentação carreada
aos autos, em especial o Auto de Infração de n° 488929/D, Auto de Embargo/Interdição de n° 575247/c (fls. 29/32) e Relatório de Fiscalização (fls. 33/41), comprova substancialmente, a existência de danos ambientais consistentes em desmatar 29,21 hectares de cerrado nativo, sem autorização dó órgão ambiental competente.

Ademais, consigno que a obrigação de reparar o dano ambiental é "
propter
rem
", ou seja adere à coisa.

Neste ponto, consigno que os documentos produzidos pela autoridade ambiental gozam de presunção de veracidade, notadamente em razão de ter realizado a fiscalização "
in loco
", tendo a equipe de servidores (agentes ambientais), constatado a infração ambiental cometida no caso em tela.

De outro lado, a parte requerida sequer compareceu na audiência de celebração de termo de ajustamento de conduta, bem como não cumpriu com o dever de atualizar o seu endereço junto ao Juízo, de modo a viabilizar a sua intimação dos atos processuais.

Assim, inegável a configuração da obrigação de recompor e indenizar pelo dano ambiental causado. Nesse sentido:

"A Lei n° 7.347/85, em seu art. 5°, autoriza a propositura de ações civis públicas por associações que incluam entre suas finalidades institucionais, a proteção ao meio ambiente, ao consumidor, ao
patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, ou a qualquer outro interesse difuso ou coletivo. 2. O sistema jurídico de proteção ao meio ambiente, disciplinado em normas constitucionais (CF, art. 225, §3
°)e
infraconstitucionais (Lei 6.938/81,
arts
. 2° e 4°), está fundado, entre outros, nos princípios da prevenção, do poluidor-pagador e da reparação integral.3. Deveras, decorrem para os destinatários (Estado e comunidade), deveres e obrigações de variada natureza, comportando prestações pessoais, positivas e negativas (fazer e não fazer), bem como de pagar quantia (indenização dos danos insuscetíveis de recomposição in natura), prestações essas que não se excluem, mas, pelo contrário, se cumulam, se for o caso. 4. A ação civil pública é o instrumento processual destinado a propiciar a tutela ao meio ambiente (CF, art. 129, III) e submete-se ao princípio da adequação, a significar que deve ter aptidão suficiente para operacionalizar, no plano jurisdicional, a devida e integral proteção do direito material, a fim de ser instrumento adequado e útil. 5.A exegese do art. 3° da Lei 7.347/85 ("A ação civil poderá ter por objeto a condenação em dinheiro ou o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer"), a conjunção "ou" deve ser considerada com o sentido de adição (permitindo, com a cumulação dos pedidos, a tutela integral do meio ambiente) e não o de alternativa
excludente (o que tornaria a ação civil público instrumento inadequado a seus fins). 6. Interpretação sistemática do art. 21 da mesma lei, combinado com o art. 83 do Código de Defesa do Consumidor ("Art. 83. Para a defesa dos direitos e interesses protegidos por este código são admissíveis todas as espécies de ações capazes de propiciar sua adequada e efetiva tutela.") bem como o art. 25 da Lei 8.625/1993, segundo o qual incumbe ao Ministério Público "IV - promover o inquérito civil e a ação civil pública, na forma da lei: a) para a proteção, prevenção e reparação dos danos causados ao meio ambiente (...)", 7. A exigência para cada espécie de prestação, da propositura de uma ação civil pública autônoma, além de atentar contra os princípios da instrumentalidade e da economia processual, ensejaria a possibilidade de sentenças contraditórias para demandas semelhantes, entre as mesmas partes, com a mesma causa de pedir e com finalidade comum (medidas de tutela ambiental), cuja única variante seriam os pedidos mediatos, consistentes em prestações de natureza diversa. 8. Ademais, proibição de cumular pedidos dessa natureza não encontra sustentáculo nas regras do procedimento comum, restando ilógico negar ação civil pública, criada especialmente como alternativa para melhor viabilizar a tutela dos direitos difusos, o que se permite, pela via ordinária, para a tutela de todo e
qualquer outro direito. 9. Recurso especial desprovido." (REsp 625.249/PR, 1ª Turma)

"A responsabilidade pela preservação e recomposição do meio-ambiente é objetiva, mas se exige nexo de causalidade entre a atividade do proprietário e o dano causado (Lei 6.938/81) 2. Em se tratando de reserva florestal, com limitação imposta por lei, o novo proprietário, ao adquirir a área, assume o ônus de manter a preservação, tornando-se responsável pela reposição, mesmo que não tenha contribuído para devastá-la 3. Responsabilidade que independe de culpa ou nexo causal, porque imposta por lei. 4. Recursos especiais providos em parte." (REsp 327.254/PR, 2ª Turma)

Assim, é indiscutível o dever do Requerido em realizar a reparação do dano causado, realizando a Projeto de Recuperação da área Degradada (PRADE), a ser implementado, com vistoria e fiscalização do órgão ambiental.

No que se refere à indenização, tem-se que tal questão já se encontra resolvida em sólido entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal de Justiça, o qual considera que qualquer reparação ambiental deve ser plena.

Sendo assim, a reparação ambiental não abarcaria somente a recuperação da área degradada, mas também
a indenização pelos danos ambientais, estes considerados como de interesse coletivo.

Porém, deixo para fixar eventual indenização pelos danos ambientais gerados caso restar comprovada a impossibilidade de recuperação da área de reserva legal ou de compensação ambiental a ser analisada pelo Órgão Ambiental competente.

Com essas considerações, a procedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial, com análise do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC/2015, para, confirmando a tutela de urgência já concedida, condenar o réu nas seguintes obrigações:

a) obrigação de não fazer, consistente em cessar a atividade degradante do meio ambiente, com a paralisação imediata e integral de toda a atividade de desmatamento de cerrado nativo, sem autorização do órgão ambiental competente, sob pena de pagamento de multa diária de R$500,00, até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais);

b.1) obrigação de fazer, consistente em recompor integralmente a área degradada, reproduzindo as mesmas características do ambiente natural violado, por meio de compensação pautada pelo critério da equivalência territorial, compositiva e funcional, conforme projeto a ser aprovado pelo órgão ambiental
competente, iniciando o reflorestamento, no prazo de 10 (dez) dias, contado da data de aprovação do projeto, devendo obedecer às exigências e recomendações feitas pelo referido órgão, sob pena de multa diária de R$500, 00, até olimite de R$10.000,00 (dez mil reais);

b.2) no caso da impossibilidade de recuperação da área de reserva legal ou de compensação ambiental a ser analisada pelo Órgão Ambiental, fica o réu obrigado a indenizar os danos causados ao meio ambiente, nos termos do art. 14, $ 1°, da Lei de Política Nacional do Meio Ambiente;

c) obrigação de fazer (caso ainda não o tenha feito), consistente em promover a inscrição do imóvel no CAR (Cadastro Ambiental Rural) e apresentar ao órgão estadual ambiental competente, no prazo de 60 (sessenta) dias contados da sentença, levantamento planialtimétrico da propriedade onde conste a área da Reserva Florestal Legal de, no mínimo, 208 (vinte por cento) da área total do imóvel, a ser aprovada pela autoridade competente, dentre as mais aptas a cumprir sua função ecológica, com o respectivo projeto de reflorestamento, se necessário, e cronograma de obras e serviços, subscrito por profissional regularmente credenciado, nos termos da Lei 12.651/12(Novo Código Florestal);

Incabível a fixação de honorários advocatícios no caso.

Em razão da sucumbência e considerando que o art. 18 da Lei n° 7.347/85 impede apenas o adiantamento de verbas processuais, condeno o réu ao pagamento de metade do valor das custas e despesas processuais.

P.R.I.C

Ribeirão Cascalheira, 3 de abril de 2018

Thalles
Nobrega Miranda Rezende de Britto.

Juiz de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante aduz, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença não merece prosperar, sob o argumento de que o processo é nulo devido ao cerceamento ao contraditório e ampla defesa, pois o magistrado de primeiro grau, após inverter o ônus da prova, julgou precocemente a lide, impedindo a produção de prova pericial essencial em demandas de natureza ambiental, havendo flagrante ofensa ao art.5. °, LIV e LV CF/88, e aos
arts
. 7.°, 10, 139, I, do CPC.

Alega, também, que que não é parte ilegítima para ser demandada na presente ação civil pública, tendo em vista que a área foi alienada à empresa LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA, uma sociedade empresarial estabelecida na cidade de Rondonópolis, MT, conforme consta do registro de compra e venda anexo.

Ressalta que a obrigação de reparar o dano ambiental possui natureza
propter
rem
, ou seja, acompanha o imóvel, independente de quem seja o proprietário. Defende, assim, que o processo deveria ser extinto sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, IV, do CPC.

Sustenta que a pretensão à indenização cível está fulminada pela ocorrência da prescrição, uma vez que os fatos, se ocorreram, ocorreram há mais de 15 (quinze) anos, conforme demonstram os documentos coligidos.

Salienta que o documento que serviu de base para a propositura da ação civil pública ambiental - auto de infração lavrado pelo IBAMA - além de conter vício de ilegalidade de competência administrativa, ainda está pendente de julgamento no âmbito administrativo, tratando-se de meros documentos iniciais de ato fiscalizatório.

Assevera que a suposta conduta não encontra previsão legal no direito brasileiro,“(...)uma vez que o órgão ambiental impôs penalidade com base em decreto. Não bastasse isso, o auto de infração foi confeccionado por
agente
sem capacitação legal”.

Argumenta que ao contrário do que consta no auto de infração,não há que se falar em destruição de mata nativa,“(...)
não existe essa espécie vegetal nas delimitações da área, existindo apenas vegetação secundária
. Portanto, não se amolda ao conceito de vegetação nativa imputada no auto de infração, logo, o auto de infração encontra-se fulminado”.

Destaca que“(...)o órgão ministerial ajuizou a demanda sem que ao menos tentasse convocar o demandado para fins de assinatura de
Termo de Ajustamento de Conduta - TAC, e ao contrário do que restou mencionado na r. sentença o recorrente não foi intimado para a audiência de tentativa conciliatória para fins de firmar TAC
”.

Consigna, ainda, que, não obstante
“ (...)
os princípios norteadores das questões ambientais, tais como, prevenção, precaução,
educação ambiental, poluidor pagador e outros, devem orientar o poder público, no sentido de impedir graves danos ao meio ambiente. Contudo, as medidas postuladas na inicial não se mostram razoáveis, neste momento processual”.

Afirma que, em casos de danos ambientais aplica-se a responsabilidade civil objetiva, nos termos do art.14, da Lei 6.938/81. No entanto,“(...)para a configuração do dano ambiental e para a consequente determinação judicial extrema, imprescindível a
efetiva comprovação
de que o desmatamento tenha sido efetuado dentro de
área de reserva legal
ou de
preservação permanente
ou que ele tenha gerado real prejuízo à qualidade ambiental, o que não restou demonstrado na inicial e muito menos provado por meio de prova documental, nesta precoce fase processual”.

Esclarece
que“
(...)o desmatamento em área coibida ou os prejuízos ao meio-ambiente devem estar comprovados, de forma inequívoca, para fins de recomposição da área degradada. Isso porque,
recompor uma área desflorestada que, dentro do contexto normativo, é passível de desmate, para, em seguida, buscar autorização junto ao órgão competente para proceder novo desmate da mesma área recomposta, é social e juridicamente inviável
”.

Pontua, ademais, que“(...)deve ser levado em conta que os reflexos sociais e econômicos que, se mantida, a medida impõe, visto que a liminar implica em uma obrigação de fazer, de caráter satisfativo, envolvendo investimentos de grande monta, por parte do requerido”.

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, requer:

“ (...)

a) Decretar a
nulidade do processo a partir da sentença
, em razão do cerceamento de defesa, eis que muito embora o recorrente tenha protestado pela produção de prova pericial em ação civil pública de natureza ambiental, o ilustre magistrado da base,
após
inverter oônus da prova, julgou antecipadamente a lide sem se manifestar sobre o pedido de realização de prova pericial
, ou seja, houve prolação de
sentença surpresa
em desacordo com o disposto no art. 10 do NCPC, havendo premente necessidade de perícia a fim demonstrar o quantitativo de área, a tipologia florística o nexo de causalidade e outras circunstâncias inerentes a responsabilidade civil ambiental;

b) Seja reformada a sentença para fins de reconhecer a ILEGITIMIDADE PASSIVA do recorrente para responder a ação civil pública, uma vez que muito embora tenha sido reconhecida a obrigação
propter
rem
(acompanha o imóvel), a ilustre magistrada da base condenou apenas orecorrido a sanar os passivos ambientais do imóvel, o qual foi alienado à empresa LAVRORO AGROCOMERCIAL LTDA, sociedade empresária qualificada nos autos, sendo que o recorrente não detém poderes para postular em nome de outrem perante o processo de licenciamento
ambiental, plano de recuperação de área degradada e providenciar o Cadastro Ambiental Rural junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA/MT;

c) Seja reformada a sentença para fins de reconhecer a falta de interesse processual, uma vez que o objeto da presente demanda busca o mesmo resultado prático existente no processo de licenciamento ambiental, além do que não houve desmatamento de mata nativa e inexiste no local vegetação protetora de mangues e dunas (objeto de especial preservação);

d) Seja
reformada a sentença
, para fins de julgar improcedentes os pedidos, diante da INEXISTÊNCIA de PROVA de DANO e de NEXO DE CAUSALIDADE, bem como por NÃO se tratar de área de reserva legal, área de preservação permanente ou reserva ambiental, e que eventual passivo deverá saneado por meio no processo de Licenciamento Ambiental âmbito da SEMA/MT, extinguindo-se o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

(...)”.

Contrarrazões apresentadas no ID. 151212706 (págs.96 e 106), por via das quais a parte apelada requer o não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina, em seu parecer, pela reforma da sentença impugnada, a fim de obter a procedência de todos os pedidos postulados pelo
Parquet
na exordial (ID. 170189699).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
Trata-se
de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto por VALMIR DELL OSBEL contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira, MT, que, na “
AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL
” n.º 0000996-21.2013.8.11.0079, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor da parte recorrente, julgou procedente os pedidos dispostos na inicial (ID. 151212706, págs. 43 a 49).

Extrai-se dos autos que a parte ora agravada, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ingressou, em 16.07.2013, com a presente ação civil pública, em face do ora apelante, em razão de suposto ilícito ambiental,consubstanciado no Auto de Infração n.º 488929-D/2011, que identificou, nos termos do Relatório de Fiscalização,o desmatamento de 29,21 hectares do bioma cerrado,na Fazenda Esmeralda, situada na Gleba Piabanha, no município de Ribeirão
Cascalheira, MT, nas coordenadas 12°45’11”S e 51°35”11”W, sem autorização dos órgãos ambientais competentes.

O pedido liminar foi deferido em parte, determinando que a parte requerida, ora apelante, não procedesse a imediata suspensão de toda e qualquer atividade na área rural degradada.

A parte recorrente apresentou contestação (ID. 151212704 – págs. 107 a 145).

Impugnação juntada na sequência, pela parte adversa.

Decisão de saneamento proferida, no dia 06.11.2017 ID. 151212706 – págs. 5 a 10).

Sobreveio a sentença ora recorrida (ID. 151212706, págs. 43 a 49)

Inconformada, a parte apelante interpôs o presente recurso, alegando, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença não merece prosperar.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, requer:

“ (...)

a) Decretar a
nulidade do processo a partir da sentença
, em razão do cerceamento de defesa, eis que muito embora o recorrente tenha protestado pela produção de prova pericial em ação civil pública de natureza ambiental, o ilustre magistrado da base,
após
inverter oônus da prova, julgou
antecipadamente a lide sem se manifestar sobre o pedido de realização de prova pericial
, ou seja, houve prolação de
sentença surpresa
em desacordo com o disposto no art. 10 do NCPC, havendo premente necessidade de perícia a fim demonstrar o quantitativo de área, a tipologia florística o nexo de causalidade e outras circunstâncias inerentes a responsabilidade civil ambiental;

b) Seja reformada a sentença para fins de reconhecer a ILEGITIMIDADE PASSIVA do recorrente para responder a ação civil pública, uma vez que muito embora tenha sido reconhecida a obrigação
propter
rem
(acompanha o imóvel), a ilustre magistrada da base condenou apenas orecorrido a sanar os passivos ambientais do imóvel, o qual foi alienado à empresa LAVRORO AGROCOMERCIAL LTDA, sociedade empresária qualificada nos autos, sendo que o recorrente não detém poderes para postular em nome de outrem perante o processo de licenciamento ambiental, plano de recuperação de área degradada e providenciar o Cadastro Ambiental Rural junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA/MT;

c) Seja reformada a sentença para fins de reconhecer a falta de interesse processual, uma vez que o objeto da presente demanda busca • mesmo resultado prático existente no processo de licenciamento ambiental, além do que não houve desmatamento de mata nativa e
inexiste no local vegetação protetora de mangues e dunas (objeto de especial preservação);

d) Seja
reformada a sentença
, para fins de julgar improcedentes os pedidos, diante da INEXISTÊNCIA de PROVA de DANO e de NEXO DE CAUSALIDADE, bem como por NÃO se tratar de área de reserva legal, área de preservação permanente ou reserva ambiental, e que eventual passivo deverá saneado por meio no processo de Licenciamento Ambiental âmbito da SEMA/MT, extinguindo-se o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

(...)”.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, do exame das razões recursais, observa-se que a parte apelante levantou as seguintes prejudiciais de mérito: legitimidade, impossibilidade jurídica do pedido, falta de interesse processual, prescrição e cerceamento de defesa. Além disso, questionou a ilegalidade do auto de infração, a ausência de capacitação do agente e a falta de previsão legal da conduta no ordenamento brasileiro.

I. ILEGITIMIDADE PASSIVA

No que tange à legitimidade passiva, a respeito do tema, o Superior Tribunal Federal, quando do julgamento do REsp 1.090.968-SP, decidiu que as obrigações ambientais possuem natureza
propter
rem
, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor.

A propósito, confira-se a ementa do julgado:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DANOS AMBIENTAIS. AÇÃO CIVILPÚBLICA. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE. TERRAS RURAIS.RECOMPOSIÇÃO. MATAS. TEMPUS REGIT ACTUM. AVERBAÇÃO PERCENTUAL DE20%. SÚMULA 07 STJ. 1. A responsabilidade pelo dano ambiental é objetiva, ante a
ratio

essendi
da Lei 6.938/81, que em seu art. 14, § 1º, determina que o poluidor seja obrigado a indenizar ou reparar os danos ao meio-ambiente e, quanto ao terceiro, preceitua que a obrigação persiste, mesmo sem culpa. Precedentes do STJ:RESP 826976/PR, Relator Ministro Castro Meira, DJ de 01.09.2006;
AgRg
no REsp504626/PR, Relator Ministro Francisco Falcão, DJ de 17.05.2004; RESP263383/PR, Relator Ministro João Otávio de Noronha, DJ de 22.08.2005e
EDcl
no
AgRg
no RESP 255170/SP, desta relatoria, DJ de 22.04.2003.2. A obrigação de reparação dos danos ambientais é
propter
rem, por isso que a Lei 8.171/91 vigora para todos os proprietários rurais, ainda que não
sejam eles os responsáveis por eventuais desmatamentos anteriores, máxime porque a referida norma referendou o próprio Código Florestal (Lei 4.771/65) que estabelecia uma limitação administrativa às propriedades rurais, obrigando os seus proprietários a instituírem áreas de reservas legais, de no mínimo20% de cada propriedade, em prol do interesse coletivo.
Precedentedo
STJ: RESP 343.741/PR, Relator Ministro Franciulli Netto, DJ de07.10.2002.3. Consoante bem pontuado pelo Ministro Herman Benjamin, no REsp nº 650728/SC, 2ª Turma, unânime: "(...) 11. É incompatível com o Direito brasileiro a chamada desafetação ou desclassificação jurídica tácita em razão do fato consumado. 12. As obrigações ambientais derivadas do depósito ilegal de lixo ou resíduos no solo são de natureza
propter
rem, o que significa dizer que aderem ao título e se transferem ao futuro proprietário, prescindindo-se de debate sobre a boa ou má-fé do adquirente, pois não se está no âmbito da responsabilidade subjetiva, baseada em culpa. 13. Para o fim de apuração do nexo de causalidade no dano ambiental, equiparam-se quem faz, quem não faz quando deveria fazer, quem deixa fazer, quem não se importa que façam, quem financia para que façam, e quem se beneficia quando outros fazem. 14. Constatado o nexo causal entre a ação e a omissão das recorrentes com o dano ambiental em questão, surge,
objetivamente, o dever de promover a recuperação da área afetada e indenizar eventuais danos remanescentes, na formado art. 14, § 1º, da Lei 6.938/
81.(...)
". DJ 02/12/2009.4. Paulo Affonso Leme Machado, em sua obra Direito Ambiental Brasileiro, ressalta que"(...) A responsabilidade objetiva ambiental significa que quem danificar o ambiente tem o dever jurídico de repará-lo. Presente, pois, o binômio dano/reparação. Não se pergunta a razão da degradação para que haja o dever de indenizar e/ou reparar. A responsabilidade sem culpa tem incidência na indenização ou na reparação dos" danos causados ao meio ambiente e aos terceiros afetados por sua atividade "(art. 14, § III, da Lei 6.938/81). Não interessa que tipo de obra ou atividade seja exercida pelo que degrada, pois não há necessidade de que ela apresente risco ou seja perigosa. Procura-se quem foi atingido e, se for o meio ambiente e o homem, inicia-se o processo lógico-jurídico da imputação civil objetiva
ambienta!.
Só depois é que se entrará na fase do estabelecimento do nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano. É contra o Direito enriquecer-se ou ter lucro à custa da degradação do meio ambiente. O art. 927, parágrafo único, do CC de 2002, dispõe: "Haverá obrigarão de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente
desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem". Quanto à primeira parte, em matéria ambiental, já temos a Lei 6.938/81, que instituiu a responsabilidade sem culpa. Quanto à segunda parte, quando nos defrontarmos com atividades de risco, cujo regime de responsabilidade não tenha sido especificado em lei, o juiz analisará, caso a caso, ou o Poder Público fará a classificação dessas atividades. "É a responsabilidade pelo risco da atividade. "Na conceituação do risco aplicam-se os princípios da precaução, da prevenção e da reparação. Repara-se por força do Direito Positivo e, também, por um princípio de Direito Natural, pois não é justo prejudicar nem os outros e nem a si mesmo. Facilita-se a obtenção da prova da responsabilidade, sem se exigir a intenção, a imprudência e a negligência para serem protegidos bens de alto interesse de todos e cuja lesão ou destruição terá
conseqüências
não só para a geração presente, como para a geração futura. Nenhum dos poderes da República, ninguém, está autorizado, moral e constitucionalmente, a concordar ou a praticar uma transação que acarrete a perda de chance de vida e de saúde das gerações (...)"in Direito Ambiental Brasileiro, Malheiros Editores, 12ª ed., 2004, p. 326-327.5. A Constituição Federal consagra em seu art. 186 que a função social da propriedade rural é cumprida quando atende, seguindo critérios e graus de exigência
estabelecidos em lei, a requisitos certos, entre os quais o de "utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente"6. A adoção do princípio tempus
regit

actum
, impõe obediência à
leiem
vigor quando da ocorrência do fato.7. In
casu
, os fatos apurados como infração ambiental ocorreram no ano de 1997, momento em que já se encontrava em vigor o Código Florestal Lei nº 4.771/65, não havendo que se perquirir quanto
àaplicação
do Decreto nº 23.793/94, que inclusive foi revogado
poraquela
lei. 8. O Recurso Especial não é servil ao exame de questões que
demandamo
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, em face
doóbice
contido na Súmula 07/STJ.9. In
casu
, a verificação da comprovação de que a propriedade
nãoatinge
o mínimo de 20% de área coberta por reserva legal, bem como
aexploração
de florestas por parte do proprietário, implicaria
orevolvimento
de matéria fática-probatória, o que é interditado
aesta
Corte Superior.10. Deveras, o Tribunal a quo à luz de ampla cognição acerca
deaspectos
fático-probatórios concluiu que: A escusa dos requeridos deque não se pode impor a obrigação de reparar dano ambiental
aparticular
que adquiriu a terra já desmatada ou que a averbação
nãopode
ultrapassar o remanescente de mata nativa existente na área
nãoconvence
; como bem exposto pelo Procurador de Justiça a fls.313/314: 'não
se pretende que a averbação seja feita anteriormente
àentrada
em vigor da Lei 7.803/89 que alterou disposições da Lei4.771/65. Ocorre que, a partir da vigência daquela primeira lei
emnosso
ordenamento jurídico, os antigos proprietários (Sr.
RenatoJunqueira
de Andrade e Sra. Yolanda Junqueira de Andrade - fls. 77) tinham desde então a obrigação de ter averbado a reserva
legal,sendo
que a Ré, ao comprar uma propriedade sem observar os
preceitosda
lei, assumiu a obrigação dos proprietários anteriores
ficandoressalvada
, todavia, eventual ação regressiva. (fls. 335) 11. Os embargos de declaração que enfrentam explicitamente a
questãoembargada
não ensejam recurso especial pela violação do artigo
535,II
, do CPC, tanto mais que, o magistrado não está obrigado
arebater
, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que
osfundamentos
utilizados tenham sido suficientes para embasar adecisão.12. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido. (STJ - REsp: 1090968 SP 2008/0207311-0, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 15/06/2010, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/08/2010)”.

Desse modo, apesar da alegação da parte recorrente de que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que a área foi alienada à empresa LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA,
sociedade empresarial estabelecida em Rondonópolis, MT, a responsabilidade pela reparação do dano ambiental possui natureza "
propter
rem
", ou seja, essa responsabilidade acompanha o imóvel, independentemente de quem seja o proprietário atual, conforme preconiza a Súmula
n.°
623 do STJ.

Ademais, insta consignar
que a autuação (21.07.2011) e o ajuizamento da ação (16.07.2013) ocorreram enquanto o Sr. Valmir Dell
Osbel
ainda era o proprietário do imóvel
, sendo a venda do imóvel rural foi concretizada apenas em 13.12.2023, conforme consta na matrícula do imóvel n.º 7.930, do Livro 2 do Registro Geral de Serviço Registral Imobiliário da Comarca de Canarana, MT, de modo que não há que se falar em ilegitimidade passiva.

Nesse sentindo, é o entendimento deste Sodalício:

“PROCESSUAL CIVIL E
AMBIENTAL
– RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DEGRADAÇÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA –
ILEGITIMIDADE

PASSIVA
- REJEITADA – SÚMULA 263 DO STJ – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de ação civil pública que versa sobre a tutela do meio ambiente, o princípio da precaução traz a inversão do ônus da prova como um dos seus elementos que deve ser aplicado contra aquele que se propõe a exercer atividade potencialmente danosa.

É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as
obrigações
ambientais
possuem natureza
propter
rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor.

(N.U 1009561-48.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/08/2023,
Publicado
no DJE 04/09/2023)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – SUSPENSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO, DO AUTO DE INFRAÇÃO E DO TERMO DE EMBARGO – IMPOSSIBILIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – VENDA DO IMÓVEL – AUSÊNCIA DE REGISTRO EM CARTÓRIO – AGRAVO PROVIDO.

A responsabilidade pela reparação do dano ambiental é inerente à coisa, não sendo isentos dela tanto o vendedor quanto o comprador do imóvel por meio de um contrato de promessa de compra e venda, independentemente de quem tenha ocasionado o dano ambiental.

O contrato de promessa de compra e venda não possui a capacidade de efetuar a transferência da propriedade, a qual, conforme prescrito pelo art. 1.245 e seus
parágrafos no Código Civil, ocorre mediante o registro do título de transferência junto ao Cartório de Registro de Imóveis.

(N.U 1026380-94.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/08/2023,
Publicado
no DJE 11/09/2023)”.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva.

II.
IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO E FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL

A respeito das teses de impossibilidade jurídica do pedido e falta de interesse processual, coaduno com o posicionamento adotado pelo magistrado sentenciante, no sentido de que a tríplice responsabilidade por danos ambientais impõe ao Poder Público adotar todas as medidas cabíveis nas searas cível, penal e administrativa para coibir a degradação ambiental.

Dessa forma, a existência de um processo de licenciamento ambiental para a propositura da demanda visando à reparação civil não obsta a propositura da demanda objetivando à reparação ambiental.

Além disso, o art. 17 do CPC, deixa claro que
“para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”
. Nesse
contexto, o interesse de agir é consubstanciado numa
“situação jurídica que reclama a intervenção judicial, sob pena de um dos sujeitos sofrer um prejuízo em razão da impossibilidade de autodefesa”
(FUX, Luiz, Curso de direito processual civil: Processo de Conhecimento. Vol. I. 4 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008. p. 177).

Este é exatamente o caso em questão, no qual a parte autora busca a intervenção judicial para evitar que o meio ambiente continue sofrendo prejuízos diante da conduta supostamente ilícita da ré.

Ademais, não há dispositivo legal que obrigue a parte autora, ora recorrida, a esgotar todos os meios administrativos antes de ingressar com a contenda, sob pena de violar o direito constitucional do livre acesso ao Poder Judiciário, preconizado no artigo 5º, XXXV da CF. Vejamos:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APELAÇÃO PROVIDA COM DETERMINAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA PARA AJUIZAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. A ausência de requerimento prévio ou esgotamento de via administrativa não impedem a parte de promover ação
judicial. Aplicação do princípio da inafastabilidade da jurisdição, nos termos do artigo 5º, inciso XXXV da CF. Ação declaratória de nulidade de contrato de empréstimo consignado. Petição inicial que preenche os requisitos da lei processual. Interesse processual verificado – binômico adequação e necessidade. Recebimento. O banco réu será intimado para oferta de contestação, no prazo de 15 dias, quando do retorno dos autos ao primeiro grau. As contrarrazões não permitiram pronto julgamento da demanda, porque o banco réu não esclareceu a contratação do empréstimo impugnado e nem tampouco juntou prova documental sobre esse fato. Deferimento, ainda, diante do provimento do recurso, da tutela antecipada solicitada pelo autor, como forma de dar efetividade ao processo e efetivar direitos básicos do consumidor à prevenção de danos e à facilitação da defesa dos seus direitos em Juízo (art. 6º, VI e VIII do CDC). SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO COM DETERMINAÇÃO.

(TJ-SP - AC: 10001488520228260660 SP 1000148-85.2022.8.26.0660, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 30/08/2022, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/08/2022)”.

“APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO.
DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. OLANZAPINA, EXODUS (ESCITALOPRAM), LORAZEPAN. SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS. HONORÁRIOS AO FADEP. PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. Não há exigibilidade de esgotamento da via administrativa como condição para ajuizamento da ação, em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição. Garantia insculpida no art. 5º, inc. XXXV, da Constituição Federal. MÉRITO. Com base nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, é crível admitir que é dever do Estado (lato sensu) prestar atendimento de saúde, quando configurados os vetores da adequação do medicamento, tratamento ou cirurgia e da carência de recursos financeiros de quem postula. Em data recente (05.03.2015), o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 855178/RG, com repercussão geral, reafirmou sua jurisprudência quanto à responsabilidade solidária dos entes federados nas questões relativas ao direito à saúde. Logo, o julgamento na forma do artigo 543-A, § 1º, do CPC, aplica-se como precedente para feitos análogos, caso dos autos. A parte demandante, por meio de atestados médicos e receituários comprovou a necessidade da utilização dos medicamentos para o... tratamento de sua saúde. Igualmente ficou
demonstrado que a parte autora enquadra-se na condição de necessitada, não possuindo condições financeiras de arcar com os gastos necessários ao tratamento, sendo, inclusive, assistida pela Defensoria Pública. Ressalvada a ocorrência de justo motivo, objetivamente comprovado, é descabido ao Estado (lato sensu) invocar a aplicação da reserva do possível com a finalidade de exonerar-se do atendimento de seus deveres constitucionais, notadamente quando essa conduta pode atingir direitos fundamentais, no caso o direito à saúde. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. O Município, como é sabido, é um ente federativo autônomo. E a verba honorária a que será condenado, teve como causa a sua sucumbência na lide, possuindo como beneficiário o FADEP que não se confunde com o Estado, muito menos com o próprio ente apelante. Ademais, é pacífico na jurisprudência desta Corte o entendimento de que o fato
do
Estado não pagar honorários ao FADEP, em virtude da aplicação do instituto da confusão entre credor e devedor, regra expressa no artigo 381 do Código Civil, não quer dizer que o Município deva ter idêntico direito, mormente em razão da condição de pessoa jurídica de direito público interno distinta. Verba honorária mantida, levando-se em consideração os... critérios do art. 20, § 4º, do CPC. REEXAME NECESSÁRIO. Nas hipóteses de sentença condenatória ilíquida proferida contra a
União, o Estado, o Distrito Federal, o Município e as respectivas autarquias e fundações de direito público interno, é obrigatório o reexame necessário contemplado pelo artigo 475, § 2º, do Código de Processo Civil. NEGADO SEGUIMENTO AO APELO, POR MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA (ART. 557, CAPUT, DO CPC). SENTENÇA MANTIDA, QUANTO AO MAIS, EM REEXAME NECESSÁRIO. (Apelação e Reexame Necessário Nº 70069706653, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires
Ohlweiler
, Julgado em 29/06/2017).

(TJ-RS - REEX: 70069706653 RS, Relator: Leonel Pires
Ohlweiler
, Data de Julgamento: 29/06/2017, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/07/2017)”.

Outrossim, a divergência no tipo de vegetação constante do auto de infração ensejaria, se fosse o caso, a improcedência da ação e não a sua extinção precoce.

Logo, não há que se falar impossibilidade jurídica do pedido, nem sequer falta de interesse processual arguida pela parte recorrente.

III. PRESCRIÇÃO

No tocante à prescrição, de acordo com o art.1. °, da Lei 20.910/1932, as
dividas
passivas da União, dos Estados e dos
Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem,
in
verbis
:

“
Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em cinco anos
contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

Ainda, de acordo com o Decreto Estadual n.º 1986/2013, vigente à época, prescreve em 05 (cinco) anos –
prescrição quinquenal
– a ação da administraçãoobjetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data do ato ou, no caso de infração permanente, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada. Confira-se:

“
Art. 19.
Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1º
Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2º
Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§ 3º
Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4º
A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental”.

No mesmo sentido:

"RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL - CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO PROVENIENTE DE MULTA AMBIENTAL - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - PRESCRIÇÃO RECONHECIDA - APLICABILIDADE DO DECRETO N.º 20.910/32 - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NÃO CONFIGURADA - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - MEDIDA QUE SE IMPÕE. 1. O Decreto Estadual n.º 1.986/2013 estabelece que o prazo para a
Administração apurar infrações contra o meio ambiente é de 05 anos, iniciando-se com a emissão do auto de infração e findando-se com o trânsito em julgado no âmbito administrativo, de sorte que, considerando as datas e todo o histórico processual constante nos autos, não há que se falar em ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. 3. Recurso de Apelação provido. Sentença desconstituída.

(TJ-MT - AC: 00032051220178110082, Relator: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 19/09/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/09/2023)”.

In
casu
, observa-se que,de acordo com a narrativa inicial, em
16.02.2011
, uma equipe de fiscalização do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis realizou vistoria na Gleba Piabanha e P.A.
Macife
, nomunicípio de Ribeirão Cascalheira, MT,com o objetivo de verificar a existência de desmatamentos na região.

No imóvelrural denominado Fazenda Esmeralda, na época de propriedade do Sr. Valmir Dell
Osbel
, localizadonas coordenadas 12°45’
11”S
e 51°35”
11”W
, constatou-seo desmatamento de 29,21 hectares do bioma cerrado, sem autorização dos órgãos ambientais competentes.

Diante disso, em razão das supostas infrações à legislação ambiental em vigor, em razão das supostas infrações à legislação ambiental em vigor
foram elaborados os seguintes documentos:
Auto de
Infração n.º 488929-D/2011 (
21.07.2011
),
Termo de Embargos/Interdição n.º 575247/2011 (
01.07.2011
), Termos de Apreensão e Depósito n.º 575232/2011 e 575233/2011(
17.02.2011
) e Relatório Técnico.

Nessa conjectura, infere-se do processado que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ingressou, em
16.07.2013
, com a presente ação civil pública, em face do ora apelante. Diante disso, considerando que entre a data da lavratura do auto de infração (
21.07.2011
) e o ajuizamento da demanda (
16.07.2023
), não transcorreu o prazo de 05 (anos), não vislumbro a ocorrência da prescrição da pretensão da parte promovente, ora apelado.

Outrossim, embora o apelante sustente que os fatos ocorreram há mais de 15 (quinze) anos, não obteve êxito em comprovar suas alegações, tampouco que não houve lesão ambiental, o que mantém a presunção de veracidade dos atos administrativos realizados pela SEMA,

conforme disposição do art. 405, do CPC.

Pelo exposto,
REJEITO
a prejudicial de mérito suscitada.

IV. CERCEAMENTO DE DEFESA

Como última matéria prejudicial de mérito, a parte apelante suscita a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, porquanto o magistrado singular, após sanear o processo, julgou antecipadamente a lide,impedindo a produção de prova pericial essencial em demandas de natureza ambiental, havendo flagrante ofensa ao art.5. °, LIV e LV CF/88, e aos
arts
. 7.°, 10, 139, I, do CPC.

No entanto, do exame do autuado, observa-se que, apesar das alegações da parte apelante, o magistrado singular reputou
desnecessária a produção de novas provas, considerando que os elementos imprescindíveis à análise do caso concreto, consubstanciados em provas documentais, encontravam-se à disposição do juízo.

Ademais, mister consignar que o cerceamento de defesa só encontra respaldo quando o ato processual pretendido pela parte se revelar necessário na demanda e sua ausência configurar supressão ao direito de defender-se, em autêntica ofensa ao devido processo legal e ao contraditório, o que não foi demonstrado nos autos.

Da mesma forma, não há que se falar em cerceamento de defesa pela livre apreciação do magistrado quanto aos elementos probatórios, uma vez que lhe é lícito valorar a prova como melhor lhe aprouver, desde que o faça fundamentadamente, conforme disciplina o artigo 371, do CPC:

“Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Além disso, a parte recorrente fez um pedido genérico de produção de provas, sem justificar a necessidade da prova testemunhal, documental e pericial, nem especificar quais testemunhas e documentos pretendiam arrolar ou apresentar.

Nas razões recursais, tampouco especificou o objeto da perícia, limitando-se a dizer“(...)o auto de infração é de natureza administrativa e sequer foi julgado naquele âmbito, havendo necessidade de se aferir a extensão do passivo ambiental, tipologia florística, nexo de
causalidade, além de outras circunstâncias inerentes ao instituto da responsabilidade civil ambiental”.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em seu parecer, salienta que:

“(...)em se tratando de matéria de direito e demonstrando as provas acostadas aos autos bastantes para o julgamento antecipado da lide, é prerrogativa do magistrado direcionar o processo a fim de formar seu livre convencimento.

Ad
argumentandum
, ao apreciar a possibilidade ou não de julgar antecipadamente a lide, em especial, a presença de seus pressupostos e requisitos exigidos, o julgador age com uma pequena margem de discricionariedade.

Sentindo-se suficientemente convencido dos fatos expostos pelas partes e observando não carecerem de produção de provas, deverá antecipar o julgamento da ação. Da mesma forma, agirá o juiz quando as provas documentais anexadas aos autos o levarem ao exaurimento da cognição acerca dos fatos expostos.

Dessa maneira, não há que se falar em cerceamento de defesa quando o magistrado entender pela prescindibilidade da dilação probatória, já suficientemente convencido para prolatar sentença”.

A propósito, já decidiu do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1157049 SP 2017/0209898-5, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 07/06/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/06/2018)”.

Quanto às alegações de que a necessidade de observância do art.10, do CPC, não há que se falar em violação ao princípio da não surpresa, quando o julgador decide com base nos fatos e teses já debatidos nos autos.

Diante disso,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa.

V. ILEGALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO, AUSÊNCIA DE CAPACITAÇÃO DO AGENTE E A FALTA DE PREVISÃO LEGAL DA CONDUTANO ORDENAMENTO BRASILEIRO

Como cediço, na sistemática processual, incumbe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto do inconformismo, de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão, em virtude do princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.010, III, do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II -
a
exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV -
o
pedido de nova decisão.

§ 1º O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 2º Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões.

§ 3º Após as formalidades previstas nos §§ 1º e 2º, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade.”.

Da análise do recurso interposto, porém, apesar das alegações da parte apelada,verifica-se que a parte apelante não cumpriu o referido ônus e, embora o recurso de apelação devolva para o Tribunal toda a matéria objeto da controvérsia, o efeito devolutivo encontra limite nas razões expostas pelo recorrente, em homenagem ao princípio da dialeticidade, que, como mencionado, rege a interposição dos recursos.

Outrossim, constata-se quea parte apelante não expõe de forma clara e coesa, as razões do seu pedido de reforma, apenas apontou tais elementos como reforço à tese de ausência da probabilidade do direito invocado na origem.

Dessa maneira, não há que se falar em ilegalidade do auto de infração, a ausência de capacitação do agente ou a falta de previsão
legal da conduta no ordenamento brasileiro, motivo pelo qual
NÃO CONHEÇO
das preliminares aventadas.

MÉRITO

Da análise do processado, constata-se que o mérito recursal
cinge-se
à controvérsia na existência de prova do dano e nexo de causalidade,
elementos indispensável
para a condenação ao ressarcimento.

AConstituição da República Federativa do Brasil, nos artigos225e seguintes, ao dispor acerca da tutela do meio ambiente, assegura a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida. Confira-se:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”.

O § 3º, do referido artigo, trata da responsabilidade penal, administrativa e civil dos causadores de
dano
ao meio ambiente, independentemente, da obrigação de reparar os danos causados:

“§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas,
independentemente da obrigação de reparar os danos causados”.

Por sua vez, o artigo14,da Lei Federal n.º6.938/1981 prevê as penalidades a serem aplicadas, sem prejuízo daquelas previstas na legislação estadual e municipal.

“
Art
14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

I -
à
multa simples ou diária, nos valores correspondentes, no mínimo, a 10 (dez) e, no máximo, a 1.000 (mil) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTNs, agravada em casos de reincidência específica, conforme dispuser o regulamento, vedada a sua cobrança pela União se já tiver sido aplicada pelo Estado, Distrito Federal, Territórios ou pelos Municípios.

II -
à
perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público;

III - à perda ou suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito;

IV -
à
suspensão de sua atividade.

§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.

§ 2º - No caso de omissão da autoridade estadual ou municipal, caberá ao Secretário do Meio Ambiente a aplicação das penalidades pecuniárias previstas neste artigo.

§ 3º - Nos casos previstos nos incisos II e III deste artigo, o ato declaratório da perda, restrição ou suspensão será atribuição da autoridade administrativa ou financeira que concedeu os benefícios, incentivos ou financiamento, cumprindo resolução do CONAMA.

§ 4º (REVOGADO)

§ 5
o
A execução das garantias exigidas do poluidor não impede a aplicação das obrigações de indenização e reparação de danos previstas no § 1
o
deste artigo”.

Vê-se que, a fim de dar efetividade à tutela ambiental e resguardar o meio ambiente de eventuais degradações, a Carta Magna brasileira estabelece ser de incumbência do poder público defendê-lo e preservá-lo, tanto para
as presentes
, quanto para as futuras gerações.

Tem-se, portanto, que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é inerente a todos os seres humanos, sendo entendido como bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, além de reconhecido como um direito fundamental de 3ª geração, encontrando-se entre os direitos de solidariedade.

O desmatamento, sem autorização do órgão ambiental competente, enquadra-se em infração ambiental, cuja responsabilização pode ser arbitrada pelo órgão administrativo e judicial, esferas independentes entre si, que acarretam responsabilidades administrativas, civis ou penais. Destarte, o próprio princípio da responsabilidade objetiva, presente no sistema jurídico-ambiental, determina que aquele que causa o dano deve responder nas três esferas.

Consoante jurisprudência do STJ, a responsabilidade civil pelo dano ambiental é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios poluidor-pagador, da reparação
in
integrum
,
da prioridade da reparação
in natura
e do favor
debilis
,
este último a legitimar uma série de técnicas de facilitação do acesso à justiça, entre as quais se
inclui
a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental.
Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – UTILIZAÇÃO DE FOGO EM ÁREA AGROPASTORIL SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – DANO AMBIENTAL – CARACTERIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 225, § 3º, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INSURGÊNCIA QUANTO ÀS COORDENADAS INDICADAS NO AUTO DE INFRAÇÃO – AFIRMAÇÃO DE QUE NÃO CORRESPONDEM À SUA PROPRIEDADE – MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NO JUÍZO SINGULAR – OCORRÊNCIA DA PRECLUSÃO – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO NO RECURSO – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA CELEBRAÇÃO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – REALIZAÇÃO DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR) E APRESENTAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD) – BIS IN IDEM – NÃO CARACTERIZAÇÃO – INDEPENDÊNCIA DOS PODERES QUANTO À RESPONSABILIZAÇÃO – ALEGADA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 10 DO DECRETO Nº 70.235/1972 – NORMA QUE NÃO SE APLICA AO CASO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante a jurisprudência do STJ, a responsabilidade civil pelo dano ambiental, qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador, público ou privado, é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios poluidor-pagador, da reparação in
integrum
, da prioridade da reparação in natura e do
favor
debilis
, este último a legitimar uma série de técnicas de facilitação do acesso à justiça, entre as quais se
inclui
a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental. (STJ, REsp 1.454.281/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 09/09/2016). 2. Opera-se a preclusão da matéria de defesa que deveria ter sido apresentada na contestação, fato que impossibilita ao Tribunal apreciá-la, no Recurso de Apelação. 3. O fato de ter sido firmado Termo de Ajustamento de Conduta não afasta o provimento jurisdicional já instaurado, pois a sentença apenas deixaria de subsistir se houvesse pedido de desistência do Autor da ação ou se o acordo das respectivas partes envolvidas fosse homologado em juízo, o que não é o caso. 4. A elaboração de Termo de Ajustamento de Conduta também não implica em bis in idem, porque o ilícito ambiental admite tríplice responsabilização [esferas penal, administrativa e cível], a teor do que prevê o art. 225, § 3º, da Constituição Federal. 5. Além de não existir previsão legal acerca da obrigatoriedade de que a lavratura do auto de infração ambiental se dê no local dos fatos, é cediço que a apuração de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente lavradas pelo IBAMA se regulam por meio da Lei nº 9.605/1998, do Decreto nº 6.514/2008 e da Instrução Normativa IBAMA nº 10, de
7/12/2012, não se aplicando as disposições do Decreto nº 70.235/1972, que dispõe acerca do processo administrativo fiscal.

(TJ-MT - APL: 00025736120108110007 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 05/11/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 28/11/2018)”.

Ressalta-se, por oportuno, que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a responsabilidade civil por dano ambiental é fundada na teoria do risco integral, não sendo admitidas causas excludentes de responsabilidade, exigindo somente a ocorrência de resultado prejudicial ao ambiente, decorrente da ação ou omissão do responsável.

Importante consignar que a ação civil pública por dano ambiental pode ter dois desfechos distintos:indenização em dinheiro (condenatória pecuniária) ou obrigação de fazer ou não fazer (condenatória mandamental), sendo, contudo, perfeitamente, passível de cumulação, como ocorreu na hipótese.

No caso em tela, diferentemente do sustentado pela parte recorrente, os pressupostos necessários para a condenação ao pagamento da indenização (evento danoso e nexo de causalidade), foram demonstrados.

Sobre o assunto, tem se posicionado este e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em casos semelhantes:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO
AMBIENTAL
– DESTRUIÇÃO DE 19,11 HECTARES DE FLORESTA NATIVA, OBJETO DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO (AMAZÔNIA LEGAL), SEM AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE
AMBIENTAL
COMPETENTE – OBRIGAÇÃO DE FAZER –
NEXO
DE
CAUSALIDADE
– DEMONSTRADA – PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANO
MORAL COLETIVO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RAZOÁVEL SIGNIFICÂNCIA E GRAVIDADE PARA A COLETIVIDADE DA INFRAÇÃO
AMBIENTAL
OBJETO DA DEMANDA –
DANO
MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. Em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a obrigação de reparar uma degradação
ambiental
deve recair sobre o titular da propriedade, mesmo que não tenha contribuído para a deflagração do
dano
, tendo em conta sua natureza
propter
rem.

2. Comprovado o
nexo
causal entre o ato ilícito praticado pelo Apelante e o
dano

ambiental
em questão, surge, objetivamente, o dever de promover a recuperação da área afetada.

3. Para que seja configurado o
dano
moral coletivo em matéria
ambiental
se mostra necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, não visualizado na espécie.

4. Recurso conhecido e provido em parte.

(N.U 1001262-17.2017.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/11/2023,
Publicado
no DJE 22/11/2023)”.

Enfatizo que, oAuto de Infração n.º 488929-D/2011, oTermo de Embargos/Interdição n.º 575247/2011, os Termos de Apreensão e Depósito n.º 575232/2011 e 575233/2011 e o Relatório Técnico já mencionados em linhas anteriores confirmam os danos ambientais ocorridos na área em questão, de propriedade, na época, da parte apelante.

Logo, comprovado o nexo causal entre o ato ilícito praticado pela parte apelante (desmatar mata nativa) e o dano ambiental em comento, surge, objetivamente, o dever de promover a recuperação da área afetada e de indenizar eventuais danos remanescentes, em caso de impossibilidade de recuperação, como ocorre no caso dos autos.

Por oportuno, impõe anotar que o ato administrativo goza de presunção relativa de veracidade, que somente pode ser ilidida com prova em contrário e, na hipótese, a parte recorrente não obteve êxito em comprovar que não houve lesão ambiental na mata nativa de sua propriedade.

Ademais, em se tratando de dano ambiental, a responsabilidade é objetiva, ou seja, não requer culpa ou dolo, bastando a constatação do dano e do nexo de causalidade,
nos
temos do art. 14, §1º, da Lei n.º 6.938/81, em consonância com o art. 225, §3º, da Magna Carta.

Com efeito, ao poluidor será imposta a obrigação de recuperar os danos causados, na maior medida possível. Caso o dano seja irrecuperável, caberá ao mesmo indenizá-lo, por meio do pagamento de um montante em dinheiro, que deverá ser revertido à preservação do meio ambiente.

Destaca-se a relevância e a magnitude do direito protegido, que possui natureza transindividual e difusa, sendo que a degradação do meio ambiente gera reflexos que atingem a todos, na medida em que os priva de gozar dos direitos constitucionalmente protegidos, consistentes no meio ambiente equilibrado e na sadia qualidade de vida, a teor do que estabelece o art.225,
caput,
CRFB.

Saliento, ainda, que, a existência de Licencia Ambiental Único, não impede Ministério Público do Estado de Mato Grosso de acionar a parte recorrente na justiça, tampouco exclui a possibilidade a possibilidade de condenação no âmbito judicial.

Outrossim, apesar de a parte recorrente sustentar que o auto de infração foi declarado nulo em julgamento junto ao próprio IBAMA, não apresentou provas para subsidiar suas alegações.

Desse modo,
ausentes os requisitos que ensejam a reversão da sentença fustigada, impõe-se o não provimento dorecursoe, de consequência, a manutenção do ato sentencial objurgado.

Ante o exposto,
CONHEÇO, EM PARTE E NEGO PROVIMENTO
ao vertente
recurso
,
mantendo a sentença objurgada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (1ª VOGAL – CONVOCADA):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVERA (2º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 28 DE MAIO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA - VENCEDOR)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVERA (2º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
VALMIR DELL OSBEL
contra r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira, que nos autos da Ação Civil Pública nº
0000996-21.2013.8.11.0079
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar o Apelante a obrigação de não fazer, consistente em cessar a atividade degradante ao meio ambiente, sem prejuízo da obrigação de recomposição da área degradada, ou da compensação ambiental.

A douta Relatora Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago proferiu voto no sentido de conhecer parcialmente e no mérito, provimento ao recurso.

Para melhor análise da matéria solicitei vista dos autos.

Extrai-se dos autos que, o Ministério Público moveu Ação Civil Pública em desfavor de Valmir Dell
Osbel
, ao fundamento de que o Requerido promoveu o desmate, a corte raso, de 29,21 hectares de cerrado nativo, sem autorização do órgão ambiental competente.

Por
tal
razão, requereu a recomposição da área degradada, a compensação dos danos ambientais e pagamento de indenização a título de danos morais coletivos.

Em sede de contestação, o Apelante formulou requerimento de produção de prova documental, testemunhal e pericial.

Em decisão de saneamento, o Juízo
a quo
rejeitou as preliminares e determinou a inversão do ônus da prova.

Sobreveio a sentença que, mediante julgamento antecipado da lide, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial.

Pois bem.

Suscita o Apelante cerceamento de defesa.

Com a devida vênia à e. Relatora, entendo que assiste razão ao Recorrente.

Nos termos do artigo 355 do Código de Processo Civil, o Juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução do mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas.

Compulsando os autos, em sede de contestação, o Apelante formulou requerimento de produção de provas.

Todavia, após determinar a inversão do ônus da prova em desfavor do Réu e sem sequer oportunizar às partes se manifestarem acerca das provas que pretendiam produzir, para então emitir juízo de valor sobre a prescindibilidade de sua produção, sobreveio o julgamento antecipado da lide.

Oportuno ressaltar que, incumbe ao réu, demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor. Por se tratar de demanda ambiental, com a inversão do ônus da prova, deve ser oportunizado à parte, produzir provas com a finalidade de eventualmente desconstituir a presunção de legitimidade dos atos administrativos.

Afigura-se desarrazoado deferir a inversão do ônus da prova em desfavor do Réu, para posteriormente, tolher-lhe o direito de produzir acervo probatório.

Assim, forçoso reconhecer no caso, a inobservância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A propósito:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL E DANO MORAL COLETIVO –
QUEIMADA AGROPASTORIL SEM A DEVIDA LICENÇA AMBIENTAL - CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO - NÃO OPORTUNIZADA A PRODUÇÃO DE PROVA RELEVANTE SOBRE QUESTÕES DE FATO – SENTENÇA ANULADA - APELO DO REQUERIDO PROVIDO – APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PREJUDICADO.

1. Há cerceamento de defesa quando, mesmo estando pendente discussão sobre questões de fato, ocorre o julgamento antecipado da lide e é indeferida a produção das provas expressamente requeridas.

2. Sentença anulada. Recurso do Requerido provido e do Ministério Público prejudicado.

(N.U 0000493-37.2015.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/07/2021,
Publicado
no DJE 03/08/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA —
DANOS AMBIENTAIS — CERCEAMENTO DE DEFESA — OCORRÊNCIA — PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA — LAUDO PERICIAL — COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE DA ÁREA DO DESMATE — JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE — RECURSO PROVIDO - SENTENÇA ANULADA.

(...) A hipótese de julgamento antecipado de mérito justifica-se quando não há necessidade de produção de outras
provas. As “outras provas” mencionadas pelo dispositivo são provas não documentais, além daquelas que o autor, com sua petição inicial (
arts
. 320 e 434), e o réu, com sua contestação (art. 434), já terão apresentado.

Eventual percepção de violação ao direito de produzir prova das partes (ou dos terceiros) – o que é comumente denominado de “cerceamento de defesa” – pressupõe indevida aplicação daquele dispositivo, o que se verifica, por exemplo, quando o magistrado entende que a prova não era necessária e o era.

A perícia é o meio de prova que pressupõe que a matéria sobre a qual recai o objeto de conhecimento do magistrado seja técnica, isto é, que se trate de matéria que, para sua adequada compreensão, exige conhecimentos especializados que o magistrado não possui ou que não domina.

É imprescindível a oportunizar a parte a produção de provas, consubstanciada na realização de prova pericial, uma vez que sua principal tese de defesa está amparada na nulidade do auto de infração lavrado em seu desfavor em decorrência da ausência do nexo de causalidade entre a conduta e o dano, sob o argumento de que a área explorada não estaria em sua propriedade.” (N.U 0000658-91.2017.8.11.0019, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2021,
Publicado
no DJE 07/07/2021)

Posto isso, no caso concreto, o julgamento antecipado da lide implicou em cerceamento ao direito de defesa do Réu, de modo que, a determinação de retorno dos autos à origem, para que as partes possam especificar as provas que pretendem produzir, se trata de medida imperativa.

Ante o exposto,
peço vênia à e. Relatora para divergir de seu voto e conceder provimento ao recurso
, para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de 1º Grau, oportunizando às partes especificarem as provas que pretendem produzir.

É como voto.

V O T O (RATIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Mantenho meu entendimento e ratifico meu voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (1ª VOGAL – CONVOCADA):

Retifico meu voto e acompanho o voto do desembargador Mario Kono.

SESSÃO DE 08 DE OUTUBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SR. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (3ª VOGAL - CONVOCADA):

Trata-se de recurso de apelação interposto por VALMIR DELL OSBEL contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT, nos autos da
Ação Civil Pública Ambiental n.º 0000996-21.2013.8.11.0079
, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em desfavor do recorrente, que julgou procedentes os pedidos, impondo ao réu a obrigação de reparar o dano ambiental, entre outras medidas.

Ao examinar a matéria, a douta relatora, Exma. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, votou pela rejeição de todas as preliminares suscitadas e pelo não provimento do recurso, sustentando a manutenção da sentença.

O Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira, que solicitou vista do processo, divergiu da relatora ao concluir que houve cerceamento de defesa, alegando que o juízo de primeiro grau não oportunizou à defesa a produção de provas periciais essenciais à elucidação dos fatos.

Na decisão de primeiro grau, o magistrado determinou a inversão do ônus da prova em desfavor do réu, em conformidade com os princípios do direito ambiental, que permitem essa inversão em ações de degradação ambiental. Contudo, mesmo após a inversão, o juízo julgou o
processo antecipadamente, sem oportunizar à defesa a produção das provas periciais solicitadas, o que resultou em alegação de cerceamento de defesa. Esse ponto foi devidamente levantado pelo Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira, ao entender que a defesa não teve a oportunidade de produzir as provas necessárias, configurando o cerceamento de defesa.

A Exma. Desa.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, após examinar os fundamentos expostos, retificou seu voto, passando a acompanhar a divergência inaugurada pelo Exmo. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

Diante disso, o julgamento foi suspenso para aplicação do art. 942 do CPC.

No caso, após detida análise dos autos e considerando o cerceamento de defesa arguido, peço vênia para acompanhar a divergência suscitada pelo Exmo. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, no sentido de dar provimento ao recurso, anulando a sentença e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que se permita a especificação e produção das provas periciais pertinentes, visando ao pleno exercício da ampla defesa.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (4ª VOGAL – CONVOCADA):

Egrégia Câmara:

Com a devida vênia à eminente Relatora, entendo que assiste razão ao Recorrente.

Nos termos do artigo 355 do Código de Processo Civil, o magistrado pode proferir julgamento antecipado com resolução de mérito quando não houver necessidade de produção de outras provas. No entanto, ao examinar os autos, observa-se que o Apelante, em sua contestação, expressamente requereu a produção de provas.

Apesar disso, após a inversão do ônus da prova em desfavor do Réu, não houve qualquer oportunidade para que as partes se manifestassem sobre as provas que pretendiam produzir. Ainda assim, o magistrado proferiu o julgamento antecipado da lide, sem analisar devidamente a necessidade dessas provas.

Oportuno ressaltar que, nos termos do art. 373, II do CPC, compete ao réu provar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Em matéria ambiental, com a inversão do ônus da prova, é fundamental que a parte tenha a chance de produzir provas para afastar a presunção de legitimidade dos atos administrativos.

Sendo assim, é incongruente inverter o ônus da prova contra o réu e, em seguida, negar-lhe o direito de produzir as provas necessárias à sua defesa. Tal conduta, além de arbitrária, configura cerceamento do direito de defesa, violando frontalmente os princípios do contraditório e da ampla defesa, pilares do devido processo legal.

Portanto, no presente caso, a antecipação do julgamento privou o réu de exercer plenamente seu direito à defesa, impondo-se a anulação da sentença.

Ante o exposto, peço vênia à e. Relatora para divergir de seu voto e dar provimento ao recurso, para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de 1º Grau, oportunizando às partes especificarem as provas que pretendem produzir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024